Tribunal: TJBA
Processo: 8016498-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016498-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ARIANE FERREIRA DOS SANTOS e outros (10)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO PRINCIPAL. SUPERVENIENTE SENTENÇA BASEADA NA PRESCRIÇÃO. INSTRUMENTAL. PREJUDICADO. RECURSO INTERNO. MUDANÇA DE ÔNUS PROBATÓRIO.
UTILIDADE PRÁTICA PARA AS AGRAVANTES.
AUSÊNCIA. DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM RECURSO ADESIVO E EM EVENTUAL RETORNO DOS AUTOS AO 1º GRAU. POSSIBILIDADE.
TEMA DE ORDEM PÚBLICA.
NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
DECISÃO.
MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno no agravo de instrumento n.
8016498-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante expostas.